Tribunal: TJBA
Processo: 8019701-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019701-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE DE EXPLOSIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO DEMONSTRADA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de explosivos,.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir sobre o cabimento do conhecimento de parte do
writ
que reitera teses já analisadas em
Habeas Corpus
anterior; e (ii) determinar se a dilação temporal na tramitação do feito de origem configura excesso de prazo apto a ensejar a soltura do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de teses já apreciadas e rechaçadas em
Habeas Corpus
anterior, relativas aos fundamentos da prisão preventiva, impede o conhecimento do
writ
nesses pontos.

4
. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela apuração de concurso de crimes
graves
(tráfico, porte de arsenal de guerra e posse de explosivos), justifica uma maior dilação dos prazos processuais, em observância ao princípio da razoabilidade.

5. A regular tramitação do processo na origem, com o devido impulsionamento pelo Juízo e sem a constatação de períodos de inércia ou desídia estatal, afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de
Habeas Corpus
na parte em que reitera fundamentos já analisados e decididos em impetração anterior, em respeito à preclusão consumativa. 2. A complexidade do processo, a pluralidade de réus e a gravidade concreta dos delitos são fatores que, à luz do princípio da razoabilidade, justificam a dilação dos prazos da instrução criminal, não configurando excesso de prazo a demora que não decorre de inércia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código Penal, art. 253; Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8019701
-
82
.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante o Bel.
LUCAS DA COSTA SANTOS

e como paciente,

MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR
a ordem.

Salvador, .